Tribunal: CARF
Processo: 18239.009050/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.009050/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.725 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
FRANCISCO DA COSTA E SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. ORGANISMOS INTERNACIONAIS. TÉCNICOS A SERVIÇO DAS
NAÇÕES UNIDAS. ISENÇÃO.
São isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento PNUD.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-48.211,
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, fl. 54 a 69.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls. 19
a 22, pela qual a Autoridade lançadora, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de
rendimentos apresentada pelo contribuinte para o exercício de 2006, constatou Omissão de
Rendimentos Recebidos do Exterior informado por Órgão/Entidade da Administração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.009050/2008-90
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.725 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.009050/2008-90

Pública Federal, em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos
Internacionais (DERC), no montante de R$ 70.850,00.
Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 2 a 17, em que apresenta os argumentos e documentos que entende comprovar
a regularidade das informações prestadas em Declaração de Ajuste Anual, os quais podem ser
sintetizados pela sua convicção de que tais rendimentos são isentos, tendo sido assim declarados.
Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
impugnação foi considerada improcedente, em razão das conclusões que estão adequadamente
resumidas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE.
A intimação por Edital somente pode ser considerada válida se restar comprovado nos
autos tentativa anterior improfícua de intimação pessoal ou por via postal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS DAS NAÇÕES
UNIDAS. ISENÇÃO.
Não restando comprovado ser o impugnante funcionário da Organização de Aviação
Civil Internacional - OACI, nem que o seu nome constou na lista elaborada pela referida
Agência, e posteriormente entregue à SRF, não há que se falar em isenção do imposto
de renda. A determinação das categorias de funcionários beneficiados com os
privilégios cabe à Agência Especializada, com comunicação ao Secretário Geral da
ONU, devendo haver comunicação periódica dos nomes dos funcionários beneficiados
aos Governos dos membros.
Os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no País decorrentes da
prestação de serviços a Organismos Internacionais de que o Brasil faça parte não gozam
de isenção do imposto de renda por falta de previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal. A
responsabilização por infração independente da intenção do agente. Constatada infração
à legislação tributária é devido o lançamento da multa de oficio.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão legal.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 17 de dezembro de 2012, fl. 72, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 75 a 85,
em que apresenta considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida.
É o relatório necessário.
Voto
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.725 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.009050/2008-90

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve síntese dos fatos, reiterando o argumento central manifestado dede o
início da celeuma administrativa, a defesa dedica-se a demonstrar a natureza de rendimentos
isentos dos valores recebidos da Organização de Aviação Civil Internacional – OAIC.
Sendo certo que a condição de Agência Especializada da ONU da Organização
citada no parágrafo precedente é inconteste, conforme destaque de fl. 64, para fins de
delimitação do litígio, salutar reeditar as conclusões da Decisão recorrida sobre este tema central:
No caso em análise, o impugnante se resumiu a apresentar o Informe de Rendimentos
do ano-base de 2005. expedido pela Organização de Aviação Civil Internacional -
OACI (fl. 30 dos autos), sem sequer trazer aos autos o contrato de trabalho firmado com
a referida entidade, limitando-se a argumentar que os rendimentos auferidos do OACI o
foram na condição de funcionário "perito de assistência técnica".
Caberia ao interessado comprovar que gozava da condição de funcionário pertencente
ao quadro efetivo da Agência, tal como exigido pela legislação que concede a isenção (o
que não ocorreu), sem prejuízo de que seu nome conste em lista elaborada pela Agência,
sujeita à comunicação ao Secretário Geral da ONU e, periodicamente, aos Governos dos
Estados Membros, como já exposto neste Voto. o que também não ocorreu..
Assim, é de se concluir que sua relação era apenas contratual e, portanto, sem
privilégios de natureza tributária, por falta de previsão em Tratado ou Convênio
Internacional.
Portanto, a manutenção da exigência decorreu, basicamente, da convicção da
Autoridade julgadora de que a isenção em tela estaria limitada aos funcionários de tal instituição
e, ainda, apenas aos integrasse de lista de beneficiários enviada ao Secretário Geral da ONU.
A questão posta não exige deste Relator maiores detalhamentos sobre o conteúdo
expresso na peça recursal, pois é tema sobre o qual este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de observância
obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
Súmula CARF no 39
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
Não obstante, o caráter vinculante da citada Súmula foi revogado pela Portaria
MF no 578/2017 e a própria Súmula foi revogada pela Portaria CARF no 3/2018, em razão de que
o texto nela expresso apresentava incompatibilidade com o que o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, em caráter definitivo, no julgamento do REsp. no 1.306.393/DF, submetido ao regime do
artigo 543-C do CPC/1973, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.725 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.009050/2008-90

UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Portanto, considerando que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática de repercussão geral, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros do CARF, na forma do art. 62, §1o, II, “b” do Regimento
Interno, aprovado pela Portaria MF343/2015, impõe-se acolher a tese recursal e, assim exonerar
o recorrente da exigência de que trata o presente processo, restabelecendo integralmente os
valores originalmente declarados em sua Declaração de Ajuste Anual do exercício em questão.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital